Tribunal: TJBA
Processo: 8052666-21.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8052666-21.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: EUDALDO BARROS DE SOUZA NETO Advogado(s): DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAMENTO ORIGINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator que declinou da competência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para processar execução individual de título coletivo originado em mandado de segurança coletivo. O agravante sustenta a competência da Corte com base no art. 516, I, do CPC, art. 92, I, “f”, do RITJBA e na Ordem de Serviço VP1-08/2019 - DD2G, alegando risco à uniformidade jurisprudencial e sobrecarga do primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia processar e julgar, originariamente, a execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo de sua competência originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação apresentada no Agravo Interno não ataca de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que atrai sua inadmissibilidade conforme as regras que regem a espécie recursal. 4. A decisão monocrática foi proferida com observância dos preceitos legais e regimentais aplicáveis, especialmente a interpretação do art. 92 do RITJBA. 5. A jurisprudência do próprio Tribunal, firmada no julgamento do AgInt nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1, sustenta que não compete à Seção Cível de Direito Público processar e julgar execuções individuais de título coletivo. 6. O art. 516, I, do CPC não autoriza a execução no próprio Tribunal se não houver subsistência dos motivos que ensejaram a competência originária na fase de conhecimento. 7. A ausência de autoridade com foro por prerrogativa de função na execução individual contra o Estado da Bahia afasta a competência do Tribunal. 8. A execução individual é processo autônomo, sujeito a liquidação e citação da parte executada, devendo ser proposta no juízo do domicílio do exequente, como reforçado pelo STF na Petição nº 6.076. 9. Questões operacionais não têm o condão de sobrepor-se aos critérios legais de competência, sob pena de comprometer a segurança jurídica. 10. A descentralização das execuções para o primeiro grau amplia o acesso à jurisdição e favorece a celeridade processual, sem prejuízo à uniformidade interpretativa do título coletivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo não se insere na competência originária do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, devendo ser proposta no juízo de primeiro grau. 2. A competência funcional para a execução de decisões em causas de competência originária do Tribunal só subsiste quando permanecem os motivos que justificaram a competência na fase de conhecimento. 3. A natureza autônoma da execução individual de título coletivo impõe seu processamento perante o juízo do domicílio do exequente, e não no Tribunal que proferiu o acórdão na ação coletiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I, b; RITJBA, art. 92, I, “f”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 08.08.2024; STF, Petição nº 6.076, questão de ordem. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8052666-21.2023.8.05.0000, agravante EUDALDO BARROS DE SOUZA NETO e agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I/F